Tribunal: TJDFT
Processo: 0744421-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744421-28.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES EMBARGADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLETE RODRIGUES LOPES, contra a r. decisão desta Relatoria (ID 67665083), que revogou a gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 65350968. Em suas razões recursais (ID 68139718), a embargante aponta a existência de vícios de contradição e omissão na decisão recorrida, uma vez que teria deixado de considerar as despesas mensais básicas da recorrente e desconsiderado que a posse de um veículo, por si só, não é indicativa de capacidade financeira, especialmente sendo o automóvel objeto de financiamento. Ainda, afirma que não foi observada a ausência de liquidez dos bens imóveis. Por tais razões, postula o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que os vícios apontados sejam sanados, com a atribuição de efeitos infringentes, reformando-se a decisão recorrida. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos vícios de contradição e omissão na decisão embargada. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa, na referida decisão, a ocorrência dos vícios alegados, uma vez que o ato judicial impugnado abordou, de forma clara e fundamentada, o tema relativo ao descabimento da gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos: No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravado impugna a gratuidade de justiça concedida à agravante, por meio da decisão exarada por esta Relatoria de ID 65350968, e postula a revogação do benefício, sob o argumento de que ela aufere renda mensal líquida incompatível com a concessão do benefício, no valor de R$ 6.454,35 (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), além de renda extra proveniente do aluguel de 2 (dois) imóveis, sendo também proprietária de 2 (dois) veículos automotores, sendo um destes no valor de R$ 102.946,00 (cento e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais). Assim, sustenta a presunção de que a recorrente possui condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio. Ressalta-se que se trata da primeira oportunidade de manifestação do agravado no recurso, tendo sido o benefício concedido por esta Relatoria em decisão anterior (ID 65350968). Em relação à impugnação, afirma que a recorrente alegou sua miserabilidade sem, contudo, considerar sua renda extra de aluguéis e a propriedade de bens incompatíveis com o benefício. Em razão da preliminar arguida pelo agravado, acerca da revogação da benesse da justiça gratuita concedida à recorrente, passa-se à análise dessa questão controvertida, que precede à apreciação do mérito do agravo de instrumento. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De acordo com o artigo 100 do Código de Processo Civil, (D)eferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Cumpre salientar que a declaração de insuficiência financeira apresentada pela agravante (ID 120505227 dos autos de origem), por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o artigo 4o, caput, da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015. No caso em apreço, os documentos apresentados pela agravante, em cotejo com as provas apresentadas pelo agravado em contrarrazões, ao contrário do que restou decidido na decisão de ID 65350968, não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Analisando o acervo probatório documental coligido aos autos, é possível inferir, de forma segura, que a agravante possui plenas condições de arcar com o módico valor do preparo recursal estabelecido por este egrégio Tribunal de Justiça, não se observando o risco de prejuízo à sua subsistência e de sua família. A própria recorrente confirma que, de fato, possui dois imóveis disponíveis para aluguel (estando um momentaneamente desocupado) e dois veículos, sendo o de maior valor financiado e estimado em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além dos bens mencionados, a agravante possui rendimentos de sua aposentadoria, no valor de R$ 6.454,35 (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Ainda, a agravante não comprovou a existência de nenhum dependente, o que seria capaz de diluir suas receitas. Quanto à alegação de que o automóvel de maior valor fora financiado, empréstimos voluntariamente contraídos, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostram-se incompatíveis com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A título exemplificativo, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023; Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022; Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Certo é que os ganhos e o patrimônio aferido são bastante razoáveis e possibilitam à recorrente sobreviver dignamente, honrando sem dificuldade seus compromissos financeiros indispensáveis à sobrevivência e à manutenção da moradia, de modo que os documentos juntados aos autos não demonstram a insuficiência financeira alegada, para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursal e a dispensa do pagamento do preparo. Na mesma esteira, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Registrem-se os seguintes precedentes: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da agravante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizada a manutenção do benefício da justiça gratuita em seu favor. Em consequência, impõe-se à recorrente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, REVOGO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA deferido em decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal em ID 65350968. Os fundamentos supracitados são suficientes para conduzir a análise dos aclaratórios. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery1: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. Já a contradição a que se refere o artigo 1.022 do diploma processual decorre da adoção de premissas inconciliáveis na fundamentação do julgado, ou quando a parte dispositiva não encontrar correspondência na fundamentação do decisum. A esse respeito, confira-se os comentários de Zulmar Duarte2: A contradição que justifica os embargos declaratórios é aquela constante na decisão, nas suas diferentes partes constituintes. O fato de a decisão ser contraditória com decisões anteriormente proferidas no processo, outros atos do processo ou provas produzidas não justifica o cabimento dos embargos, pois estes têm relação com a higidez da decisão em si considerada, não sendo a via própria ao ataque da decisão por outros erros de procedimento ou julgamento (...). Noutras palavras, o paradigma para verificação da contradição da decisão são seus próprios termos, a relação de contrariedade entre trechos desse compósito e não com outros atos do processo. Consoante já destacado pela r. decisão supracitada, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da agravante. As despesas essenciais básicas são presumidas, quando da análise da alegada hipossuficiência. Quando à propriedade de automóveis, em nenhum momento foi afirmado que o fato de a parte ser proprietária de veículo automotor inviabiliza o deferimento de benesse. No caso dos autos, restou constatado que a recorrente é proprietária de 2 (dois) veículos automotores, sendo um destes no valor de R$ 102.946,00 (cento e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais), ou seja, de alto valor de mercado, a indicar condições econômicas acima da média nacional. Ademais, em relação ao fato de haver financiamento pendente sobre um veículo, constou na r. decisão que empréstimos voluntariamente contraídos, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostram-se incompatíveis com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A iliquidez dos imóveis é, também, irrelevante para a análise da hipossuficiência, indicando que a parte tem condições de possuir e manter estes bens e deles retirar frutos, com aluguéis. Frise-se que todos esses fundamentos já foram destacados na decisão embargada, de modo que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, havendo somente pronunciamento que fora desfavorável à embargante. Oportuno salientar que, de acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o) julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). De mais a mais, a mera insatisfação da embargante com o teor da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, notadamente quando todas as matérias suscitadas no recurso foram devidamente examinadas no decisum recorrido. Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto à embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025 às 16:50:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora